Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBEDIÊNCIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O autor sustentou a existência de fato novo e posterior à sentença, capaz de lhe alterar o resultado. Entretanto, não configura fato novo o mero esquecimento e acerca de situação relevante – inexistência do direito - e que antecedia à propositura da ação.

2. Dentre outras hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, considera-se “litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos;”.

3. No caso em apreço, o autor alterou a verdade dos fatos, na medida em que, em outro processo, havia celebrado acordo envolvendo os verdadeiros adquirentes do imóvel e que figurariam como os eventuais devedores das taxas condominiais cobradas da ré. Apesar de alertado do fato em sede contestação, o suplicante reiterou sua pretensão condenatória, revelando sua conduta o improbus litigator.

4. Configurada a litigância de má-fé, deve ser mantida a sanção processual corretamente aplicada.

5. Os honorários sucumbenciais somente poderão ser arbitrados por apreciação equitativa nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Inteligência do § 8o, do art. 85, do CPC.

6. Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de dez por cento sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não há como reduzi-lo.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.